Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. AUTENTICIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia consiste em verificar a autenticidade da assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancária.
2. A perícia verificou que assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha, datado em 28 de novembro de 2019, ao que tudo indica, partiu do punho caligráfico do Apelante, ocasião em que constatou a sua autenticidade.
3. É possível a realização de perícia grafotécnica lastreada em cópias de documentos acostado aos autos.
4. À míngua de evidências robustas que refutem a conclusão do laudo pericial, deve-se entender que o Autor efetivamente contratou o empréstimo, sendo devidos os débitos efetuados pelo Banco.
5. Apelação conhecida e não provida.